Tribunal: STF
Processo: ARE 1353406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNI RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCREVE DELITIVAS INOCORRÊNCIA. PEÇA QUE SUFICIENTEMENTE AS CONDUTAS PRATICADAS. ART. 41 DO CPP. REQUISITOS ATENDIDOS. MATÉRIA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IDENTIFICAÇÃO INFORMAL QUE POSSUI VALOR PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ALEGADA EIVA EM DEPOIMENTO. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DO POLICIAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA SÍNTESE DA DENÚNCIA PARA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS PROTEGIDAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDIMENTO QUE ATENDEU À S DISPOSIÇÕES LEGAIS. CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ E LEI N. 9.807/99. OFENSA AO ART. 217 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EIVAS AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELETIVAS COMPROVADA& DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELO% DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AGENTES FLAGRADO' NA POSSE DOS VEÍCULOS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DÊ DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. CONDENAÇÕEt , MANTIDAS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E NÃO PROVIMENT&S DOS RECURSOS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVII, LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Pretende a defesa a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, porque não observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.



    É pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação" (STJ, HC 443 .76915P, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. em 12/6/2018, DJUe 15/6/2018).



    Ademais, o reconhecimento fotográfico de Diego, efetuado na fase inicial, foi ratificado em juizo (midia eletrônica à fl. 257) e, ainda, corroborado pelas L demais provas constantes nos autos, possuindo força probatória suficiente para sustentar o decreto condenatório. 



    [...]



    Dessa forma, não havendo quaiquer mácula na realização do o reconhecimento fotográfico, não há que se falar em ilicitude da prova e, de conseguinte, afasta-se a preliminar. 



    [...]



    As testemunhas protegidas prestaram suas declarações de acorde com o estabelecido no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiçt estando ainda sob o amparo da Lei n. 9.807/99, não sendo possível identificà qualquer vicio capaz de comprometer a validade do ato.



    Ao contrário do que se aponta, não houve violação do art. 217 do CPP., 47? pois, conforme bem destacado pelo magistrado (fl. 254), "a testemunha protegida inquirida em audiência própria e em data diferente das demais, justamente para qiip sua proteção seja efetiva. Não é razoável que se tenha dado este tratamento e que as testemunhas protegidas tenha, que cruzar com os acusados no ambiente do Fórum". 



    [...]



    Ressalte-se, ademais, que os depoimentos que o apelante Diego pretende desconstituir foram colhidos na presença do seu advogado — o mesmo que subscreve as razões de apelação —, sendo oportunizados a ampla defesa e o contraditório naquele momento, até mesmo com a formulação de perguntas, não se podendo alegar a nulidade do ato.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente